Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-15.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001781-15.2015.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO DE ARAUJO LIRA

APELADO: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. NOTÍCIA VEICULADA EM “BLOG” QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DA DIVULGAÇÃO, DA INFORMAÇÃO, DA EXPRESSÃO DE OPINIÃO E LIVRE DISCUSSÃO DOS FATOS NÃO ATINGE A HONRA DA PESSOA, NÃO SENDO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO DE ORDEM MORAL. A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEPENDE DO RECONHECIMENTO DO DANO, DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DE ARAUJO LIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO
.

Em suas razões recursais (ID 1476918), o apelante pleiteia pela reforma da sentença para

condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo me vista que a matéria publicada sobre ele é mentirosa, não configurando exercício regular de direito.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada (ID 1550786).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e as custas processuais foram pagas. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

O autor impugnou matéria jornalística publicado no BLOG DO JESO (pertencente ao Apelado), na data de 01/10/2014, afirmando que o autor havia sido condenado na 1ª Vara Federal em Santarém/PA por crimes contra a ordem tributária e sonegação fiscal, tendo o Tribunal Regional Federal confirmado a sentença condenatória.

O cerne da questão encontra-se na suposta violação à incolumidade moral do autor, bem como os limites do exercício da atividade jornalística e direito de expressão.

Conforme fundamentou o magistrado: “
Em que pese a certidão de fls. 17, carreada pelo autor, informar a existência de 07 ações na Justiça Federal, observo que na documentação juntada com a contestação (fls. 64/68), há a informação sobre uma outra ação que tramitou na Justiça Federal, sob o n.º 0001059.26.1999.401.3902.

Às fls. 64, há movimentação que indica terem os autos subido em virtude de interposição de apelação. Já às fls. 71, existe a menção de que houve o trânsito em julgado. Não restando clara, portanto, em que termos ficou definitivamente decidida a demanda
.”.

Percebe-se que a matéria veiculada no
blog,
apesar de aparentemente estar em desconformidade com “o sentido técnico-jurídico da situação processual”, está em harmonia com o teor da peça acusatória de autoria do MPF. Neste sentido é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.
O dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas
” (REsp nº 680.794/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, dj 17.06.10). (grifei)

Além disso, no que tange ao dano moral indenizável decorrente de abuso de imprensa, este se configura quando a notícia ou a imagem veiculada tem a conotação de injúria, difamação ou calúnia, ou quando das referências, alusões ou frases veiculadas na matéria jornalística sobressai a conotação pejorativa.

Destarte, para o reconhecimento da ilicitude do proceder do apelado, nos termos do postulado na exordial, imperiosa se faz a comprovação no sentido de ter o autor do texto agido com abuso de direito, dolo, e mesmo má-fé ou leviandade, o que não ocorreu na hipótese em comento.

No que tange à proteção ao direito de personalidade, a honra e a imagem trazido pela Constituição em seu artigo 5º, inciso X, invocados pela parte autora, não se vislumbra tal agressão ocasionada pela parte ré, sendo certo que somente a violação a tais direitos daria o direito à reparação de danos pretendida. A verdade é que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de abalo emocional ou sofrimento anormal que comportasse reparo pecuniário após a publicação da reportagem.

Neste sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Matéria jornalística.
Notícia veiculada em jornal que não ultrapassa os limites da divulgação, da informação, da expressão de opinião e livre discussão dos fatos não atinge a honra da pessoa, não sendo passível de reparação de ordem moral. A caracterização da responsabilidade civil depende do reconhecimento do dano, do ato ilícito e do nexo causal entre ambos
. Autor preso que teve seu nome mencionado juntamente com foto e com comentários a demais indiciados. Os comentários efetuados no jornal não possuem o condão de ensejar indenização por danos morais, até porque vinculada à matéria veiculada. Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-RS - AC: 70053209011 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 29/08/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2013) (Grifei)

Portanto, não faz jus o Apelante a qualquer espécie de indenização, sendo o julgamento de improcedência do pedido contido na presente demanda medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024